Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-18.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO EMENDA. NÃO CUMPRIDA. SOBRESTAMENTO. PRODUÇÃO DOCUMENTO ESSENCIAL. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 321, CPC. CABÍVEL. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Na inicial da Ação de Busca e Apreensão é documento essencial o que comprova a notificação do devedor de sua mora. Súmula 72 do STJ.
2. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento é necessária sua comprovação através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69).
3. O envio de e-mail, ainda que com recibo, não é suficiente para demonstrar a mora, o que deve ser feito através de comprovação de entrega de carta registrada no endereço constante no contrato. Precedentes.
4. Incabível que os autos sejam sobrestados até que a parte produza documento que deveria ter sido juntado com a Inicial.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.